Tribunal: CARF
Processo: 10920.720526/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720526/2014-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.195 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
MPM TRANSPORTES EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
LIVRO
CAIXA.
INEXISTÊNCIA.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO.
DOCUMENTOS
FISCAIS.
FALTA
DE
EMISSÃO.
FATOS
MOTIVADORES PARA A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL estão dispensadas da
escrituração comercial desde que mantenham, em boa guarda e enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhe forem
pertinentes, o Livro Caixa e o Livro Registro de Inventário, além de todos os
documentos e demais papéis que tenham servido de base para a escrituração
destes livros. Comete infração passível de exclusão do SIMPLES NACIONAL
a falta de escrituração/inexistência dos respectivos livros contábeis/fiscais.
Também comete falta, passível de exclusão do infrator do SIMPLES
NACIONAL, aquele (a) que deixar de emitir documentos fiscais relativos a
vendas e ou prestação de serviços, obrigação contida no art. 26, inc. I, da Lei
Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, conhecer apenas parcialmente do recurso para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720526/2014-95
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

Relatório
Trata o presente processo de exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, com
efeitos a partir de 01/01/2011, formalizada pelo Ato Declaratório de Exclusão no 11, de
01/04/2014, editado pela Delegacia da Receita Federal de Joinville (SC), v. e-fls. 806. A
exclusão deu-se em virtude da falta de escrituração do Livro Caixa e da falta de emissão de
documentos fiscais de prestação de serviços, conforme previsão dos incisos VIII e XI do artigo
29 da Lei Complementar no 123/2006. A Contribuinte ficou, também, impedida de optar pelo
Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes à exclusão, conforme
vedação expressa no artigo 29, § 1o, da Lei Complementar no 123/2006.
A exclusão foi realizada com base nas informações contidas na representação
Administrativa – RA de e-fls. 02/56 e no despacho decisório de e-fls. 803/805, do qual extraio os
seguintes trechos:
Confirma-se, documentalmente, a falta de escrituração do livro caixa e de
emissão de documentos fiscais de prestação de serviços, os quais consideramos
motivos suficientes ao início do procedimento de exclusão da empresa do
SIMPLES Nacional.
(...)
Configura-se, conforme dados coletados, a impossibilidade de identificação da
movimentação financeira e bancária da empresa, além da falta de emissão de
documento fiscal de prestação de serviços o que caracteriza hipótese de
exclusão do SIMPLES Nacional desde o mês de sua ocorrência, ou seja, 1o de
janeiro de 2010, início do período sob fiscalização. Ocorrida a inclusão no
SIMPLES Nacional somente em 1o de janeiro de 2011 deve ser aquele o termo
inicial da exclusão, estendendo-se a proibição de nova opção pelos exercícios de
2012, 2013 e 2014 conforme a legislação.
(...)
DECISÃO
Em face do exposto, com base na documentação anexada ao presente processo e
considerando a legislação que rege a matéria (Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006 e Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011),
conclui-se pela ocorrência de infração à legislação por NÃO PERMITIR A
ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA A IDENTIFICAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, INCLUSIVE BANCÁRIA E PELA
FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO o que, por consequência, exige que se EXCLUA A EMPRESA da
sistemática de arrecadação do SIMPLES Nacional com efeitos contados a
partir de 1o DE JANEIRO de 2011, PERMANECENDO IMPEDIDA DE
OPTAR por aquele regime diferenciado NOS EXERCÍCIOS DE 2012, 2013
E 2014.
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

Irresignada com sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, a Contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de e-fls. 848/867, através do qual alega, em
apertadíssima síntese (extraído do Relatório de decisão recorrida):
Cientificada do Ato de Exclusão do Simples e das Autuações, a MPM
Transportes Eireli EPP apresentou, em um mesmo instrumento, manifestação de
inconformidade contra a exclusão do Simples e impugnação aos lançamentos
decorrentes da exclusão (DEBCAD nos 51.041.994-1, 51.041.993-3 e
51.041.995-0), onde expõe suas razões de fato e de direito, ora relatadas, em
síntese.
Após a exposição fática, diz que não se conforma com o ato de exclusão, que se
baseou única e exclusivamente nos seguintes fundamentos:
Em face do exposto, com base na documentação anexada ao presente
processo e considerando a legislação que rege a matéria (Lei
Complementar no 123, de 14de dezembro de 2006 e Resolução CGSN no
94,de 29 de novembro de 2011), conclui-se pela ocorrência de infração à
legislação por NÃO PERMITIR A ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA
A IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, INCLUSIVE
BANCÁRIA E PELA FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO o que, por consequência, exige que se
EXCLUA A EMPRESA da sistemática de arrecadação do SIMPLES
Nacional com efeitos contados a partir de 1o DE JANEIRO de 2011 ,
PERMANECENDO IMPEDIDA DE OPTAR por aquele regime
diferenciado NOS EXERCÍCIOS DE 2012, 2013 E 2014.
Aduz que a fiscalização encontrou regularidade de pagamentos e lançamentos
contábeis, regularidade quanto ao pedido de Opção pelo Simples e inclusive
regularidade no pagamento do INSS da empresa, além dos outros tributos.
Que "No REFISC do processo n° 10920.720783/2014-27, às folhas 41, o
próprio fiscal informou: "Apresentou-os apenas no período de 01/07 até
31/12/2012", referindo-se aos livros diários/razão, donde se conclui que não é
verdadeira a afirmação de que não existem tais livros, ou mesmo, que eles não
foram apresentados. Registre-se ainda que tais livros nos exercícios de 2013 e
2014 sequer foram requeridos, mas desde já informa-se que existem e estão em
ordem."
Defende que não houve profundidade na busca dos reais motivos para a suposta
inexistência dos livros e que a empresa não abre mão da busca pela verdade
real, sob pena de sofrer cerceamento do direito de defesa.
Em análise ao art. 29, incisos, da LC no 123/2006, que se aplicam a presente
situação, diz que há constatações de que a decisão da fiscalização está
equivocada, porquanto: não encontrou óbice a sua realização; não encontrou
resistência a sua realização; não detectou a ocorrência de interposta pessoa; não
constatou prática reiterada de infração; não declarou a empresa inapta; não
detectou a comercialização de mercadorias de origem ilícita; não detectou
efetiva e robusta falta de escrituração; não constatou que as despesas superam
20% das entradas de recursos; não constatou que o estoque foi superior a 80%
das entradas; não constatou omissão na folha de pagamento, documentos
previdenciários, trabalhista ou tributários.
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

Alude que a contestação e discordância a decisão está fundamentada nos
documentos da própria fiscalização, onde foram identificados todos os registros
de recebimentos à título de adiantamentos da empresa para qual prestava
serviço, justamente no período em que a decisão disse não existirem registros
(2011), bem como a destinação desses recursos, de forma clara e transparente.
Justifica as entradas financeira na necessidade de manutenção da empresa, as
quais foram devidamente registradas e utilizadas para o pagamento da folha de
salários, e, se algum requisito deixou de ser atendido, tal ato foi praticado em
absoluta boa-fé, e ocorreu unicamente por ineficiência do sistema público
administrativo e tributário, que não atendeu ao comando da própria LC
123/2006, ao deixar de enquadrar e agilizar a opção ao Simples da MPM.
Esclarece que foi constituída no ano de 2007, desde esta data fez adesão ao
Simples e sempre manteve o intuito de permanecer neste regime tributário. Que
a certa altura foi excluída do Simples pela Fazenda Nacional, de forma
arbitrária, devido à Débitos junto à Previdência Social, e que mesmo nessas
condições continuou a cumprir com suas obrigações fiscais, até que conseguisse
da própria Fazenda o pleno uso do Sistema Tributário do Simples Nacional.
Entende que como não houve especificação por parte da fiscalização de quando
a MPM passou a estar apta ao uso do sistema tributário do Simples, é necessária
diligência para os seguintes fins:
1o Pedido de Diligência:
Como não existe no relatório da fiscalização absolutamente nenhum
documento emitido pelo fiscal para comprovar que a empresa desde sua
constituição é optante pelo simples, requer-se desde já a Diligencia de
emissão de Relatório de Opção ao Simples desde 2007 até 2014, com
todos os pedidos, exclusões e os motivos destas, além de indicar
corretamente desde quando houve a satisfação plena as condições de
admissão ao Simples Nacional;
(...)
Fundamenta o pedido de 1a Diligência nos arts. 170, IX e 179, ambos da
Constituição Federal, que estabelecem o tratamento diferenciado às
microempresas e empresas de pequeno porte.
2o Pedido de Diligência:
Requer que a Fazenda Nacional apure, quais os períodos em que
ocorreram os recolhimentos pelo Simples, assim como a totalização
destes;
Requer também que a Fazenda Nacional informe, quais os períodos em
que não houve o recolhimento das contribuições previdenciárias e se
estas encontram-se regularizadas;
(...)
Justifica tal pedido na necessidade de definir os períodos de opção assim como
a regularidade dos pagamentos.
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

Prossegue, defendendo que a exclusão com efeitos retroativos a 01 janeiro de
2011 fere o direito adquirido da empresa, uma vez que a MPM operou no
Simples sem qualquer notificação da Receita Federal, restando configura
situação de fato, que não importa em ilícito.
No seu entendimento, os efeitos da exclusão devem ser operar a partir da
emissão do Ato declaratório, conforme precedente do Superior Tribunal de
Justiça que cita, e, ainda, porque o art. 15, II, da Lei no 9.317, de 1996 não se
aplica ao caso, já que a contribuinte não atende aos requisitos a partir de
determinado marco temporal.
Requer o afastamento da aplicação da multa isolada de 225%, porque todas as
intimações, inclusive o fornecimento dos arquivos magnéticos, foram
respondidas no prazo marcado e porque a fiscalização não detectou fraude,
simulação e/ou sonegação fiscal, já que o Ato Declaratório Executivo não
mencionou absolutamente nada sobre tal tema. Além disso, no relatório fiscal
não existe justificativa real e fundamentada para aplicação da referida multa.
Aduz que a exigência da multa de 225% fere princípios constitucionais, tais
como o da vedação de confisco, da proporcionalidade de da razoabilidade,
conforme jurisprudência assentada no STJ e Supremo Tribunal Federal (STF).
No tocante a configuração do grupo econômico, argumenta que os indícios
levantados pela fiscalização não se sustentam, e que esta não comprovou a
situação estabelecida na Instrução Normativa no 971, de 2009, e que não
houveram provas robustas para sua configuração.
Quanto ao indício descrito na fiscalização de que as empresas ocupam um
terreno imenso, com vários galpões, não é indicativo de que sejam um grupo
econômico, já que ambas tem CNPJ's, sócios e funcionários diferentes.
Quanto a questão de uma empresa prestar serviço com exclusividade para outra,
não serve como indicativo que seja de um mesmo grupo econômico, pois isso
serve apenas para comprovar a falta de competência administrativa e revela a
dependência econômica da empresa a uma outra, o que foi detectado pela
fiscalização, já que os adiantamentos feitos a mantiveram até que a RFB
regularizasse a opção ao Simples.
Quanto à ação trabalhista citada pela fiscalização, sequer foi julgada e não
revela materialidade na formação de grupo econômico, não podendo ser acatada
como prova inequívoca, pois não foi sujeita ao contraditório.
Que os email’s internos trocados por pessoas que trabalham na empresa, obtidos
sem requerimento pela fiscalização, não servem para comprovar o grupo
econômico.
Que embora não afirmado pela fiscalização, os recolhimentos previdenciários
estão em dia no período fiscalizado.
Que os adiantamentos financeiros revelam que a empresa operou e se manteve
viva no mercado até que a Receita Federal liberasse sua opção no Simples,
quando passou a regularizar o passado, numa demonstração clara de boa fé, e,
ainda, que recolheu o INSS em todos os períodos.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

Quanto aos sócios que passaram pela empresa ou que ainda continuam dela
integrantes pertencerem a mesma família, não serve para a comprovação do
grupo econômico, esclarecendo que muitos deles (ex-sócios) saíram e montaram
negócios próprios, não podendo o sobrenome vinculá-los à MPM.
Que em nenhum momento a fiscalização fez uso ou até mesmo menção do
artigo 50 do Código Civil (CC), o que revela a boa fé da empresa.
Requer, por esses motivos, ao cancelamento dos Termos de Sujeição Passiva
Solidária nos 01 e 02.
Ao final, o interessado deduz os seguintes requerimentos:
a) Receba a presente Impugnação/Defesa, suspendendo os efeitos do Ato
Declaratório Executivo n° 11 de 1o de abril de 2014, ordenando à
autoridade fiscal para que se abstenha de praticar sanções
administrativas até decisão final; Em ato contínuo requer o acatamento
das razões aqui descritas, para provimento integral deste recurso.
b) Requer o atendimento aos pedidos de Diligências:
b.l) Emissão de Relatório de Opção ao Simples desde 2007 até 2014, com
todos os pedidos, exclusões e os motivos destas, além de indicar
corretamente desde quando houve a satisfação plena as condições de
admissão ao Simples Nacional;
b.2) Requer que a Fazenda Nacional apure, quais os períodos em que
ocorreram os recolhimentos pelo Simples, assim como a totalização
destes;
b.3) Requer também que a Fazenda Nacional informe, quais os períodos
em que não houve o recolhimento das contribuições previdenciárias e se
estas encontram-se regularizadas;
- Após o atendimento das diligências que a recorrente seja notificada à
manifestar-se quanto ao conteúdo destas
c) Requer o acolhimento das razões em conjunto com as decisões
Judiciais de instâncias superiores colacionadas no corpo desta defesa,
para impedir a cobrança retroativa dos tributos, caso seja mantida a
exclusão do Simples;
d) Requer a revogação da multa aplicada de 225%, pela ilegalidade de
sua manutenção face as decisões judiciais das instâncias superiores, pelo
entendimento de que as mesmas são confiscatórias, e em rota de colisão
direta com preceitos e princípios constitucionais. E caso seja mantida
qualquer penalidade, que esta seja no percentual de 20% como
determina a Lei que deve ser seguida.
e)
Como
o
auto
de
infração:
510419941-COMPROT:
10920.720783/201427, auto de infração: 510419933-COMPROT:
10920.720782/2014-82 e auto de infração: 510419950 - COMPROT:
10920.720783/2014-27, são medidas paralelas e/ou acessórias do
processo principal que trata da exclusão do Simples, pelas razões aqui
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

expostas, insurge-se contra estes com a mesma força, buscando o
restabelecimento do Direito em prol da Justiça Fiscal;
f) Em derradeiro impugna-se todos os meros "indícios" indicados na
fiscalização, e descritos no Relatório Fiscal, já que não há prova real e
concreta que mantenha tais indícios produzindo efeitos. Tais indícios são
tão frágeis que não foram contemplados no Ato Declaratório Executivo
aqui combatido, o que impede produção de efeitos Jurídico/tributários.
g) Quanto a alegação existente apenas no Relatório Fiscal de existirem
"indícios" de Grupo Econômico, feitos nos Termos de Sujeição Passivos
Solidários 01 e 02, devem ser cancelados, por medida de justiça fiscal e
tributária.
A manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES
NACIONAL editado pela Delegacia da Receita Federal de Joinville foi julgada pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento de Florianópolis – DRJ/FNS que prolatou o acórdão no 07-
37.059 – 5a Turma, de 16 de abril de 2015 (v. e-fls. 870/895). A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
O descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do art.
26 da Lei Complementar 123, de 2006 (emitir documento fiscal de venda ou
prestação de serviço, de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor)
é hipótese de exclusão do Simples Nacional.
RETROATIVIDADE DA EXCLUSÃO. TERMOS DA LEI.
Nas hipóteses de exclusão de ofício do Simples Nacional previstas nos incisos
VIII e XI do caput do artigo 29 da LC 123/2006, a exclusão produzirá efeitos a
partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime
diferenciado e favorecido da Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de diligência,
indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 904/924, através do qual alega, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, haja vista
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

que seu pedido de diligência fora indeferido, causando-lhe cerceamento no direito de defesa.
Também argui que o acórdão recorrido teria sido obscuro, haja vista que a decisão prolatada teria
sido proferida nos seguintes termos:

Segundo suas palavras, tal decisão, nos termos em que proferida, “não diz o que
foi julgado e o que foi rechaçado e principalmente no que o contribuinte teve julgamento
favorável, já que não trouxe tal informação, o que impede ao contribuinte de fazer seu recurso
de maneira correta, pois não sabe ao certo o que requerer e quais pontos repudiar do
julgamento feito!”.
No mérito, repete, com raríssimas alterações, as alegações constantes da
Impugnação.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com o indeferimento
de sua impugnação ao Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES NACIONAL. Apenas para
relembrar, a exclusão deu-se em virtude da falta de escrituração do Livro Caixa e da falta de
emissão de documentos fiscais de prestação de serviços, conforme previsão dos incisos VIII e XI
do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006. A Contribuinte ficou, também, impedida de
optar pelo Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes à exclusão,
conforme vedação expressa no artigo 29, § 1o, da Lei Complementar no 123/2006.
Os efeitos da exclusão obedeceram ao disposto no § 1o do art. 29 da LC no
123/2006 e art. 76, inc. VI, alíneas “g” e “j” da Resolução do CGSN no 94/2011.
Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
Resolução CGSN no 15/2007
Art.76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do SIMPLES Nacional produzirá
efeitos:
(...)
IV – a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
SIMPLES Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29,incisos II a XII e § 1o)
(...)
g) houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
j) não emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de forma reiterada, ressalvadas as prerrogativas do MEI, nos
termos da alínea “a” do inciso II do art. 97; (GRIFEI)
(...)
Prefacialmente, o recurso argui a nulidade da decisão recorrida, haja vista o
indeferimento de seu pedido de diligência, o que, ao seu ver, teria lhe causado cerceamento no
direito de defesa. Também argui que o acórdão recorrido teria sido obscuro, haja vista que a
decisão prolatada teria sido proferida nos seguintes termos:

Segundo suas palavras, tal decisão, nos termos em que proferida, “não diz o que
foi julgado e o que foi rechaçado e principalmente no que o contribuinte teve julgamento
favorável, já que não trouxe tal informação, o que impede ao contribuinte de fazer seu recurso
de maneira correta, pois não sabe ao certo o que requerer e quais pontos repudiar do
julgamento feito!”.
Vamos por partes. Primeiramente, em relação ao pedido de diligência, não
vislumbro razão à Recorrente. Vejam como a decisão recorrida se manifestou:
O contribuinte requereu a realização de diligência para os seguintes fins:
b) Requer o atendimento aos pedidos de Diligências:
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

b.l) Emissão de Relatório de Opção ao Simples desde 2007 até 2014, com todos
os pedidos, exclusões e os motivos destas, além de indicar corretamente desde
quando houve a satisfação plena as condições de admissão ao Simples
Nacional;
b.2) Requer que a Fazenda Nacional apure, quais os períodos em que
ocorreram os recolhimentos pelo Simples, assim como a totalização destes;
b.3) Requer também que a Fazenda Nacional informe, quais os períodos em
que não houve o recolhimento das contribuições previdenciárias e se estas
encontram-se regularizadas;
- Após o atendimento das diligências que a recorrente seja notificada à
manifestar-se quanto ao conteúdo destas;
O contribuinte justifica a necessidade da diligência, porque não houve
especificação por parte da fiscalização de quando a MPM passou a estar apta ao
ingresso no Simples, fundamentando os requerimentos nos arts. 170, IX e 179
da Constituição Federal, que estabelecem o tratamento diferenciado às
microempresas e empresas de pequeno porte, e, ainda, na necessidade de definir
exatamente os períodos de opção assim como a regularidade dos pagamentos.
No que se refere à realização de diligência ou de perícia, cumpre esclarecer que,
nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 6 de Março de 1972, a prova
deve ser realizada, antes de qualquer outra razão, com o fim de firmar o
convencimento do julgador, ficando a seu critério indeferi-las se entendê-las
desnecessárias.
Em que pesem as justificativas apresentadas pelo contribuinte para a
realização da diligência, cumpre indeferir o requerido por dois motivos, a
um, porquanto o resultado da diligência não teria o condão de alterar o
julgamento da manifestação de inconformidade, e, ainda, porque tal prova
poderia ter sido produzida pelo próprio contribuinte.
Prescinde de diligência para a resolução do mérito, os casos em que os
elementos de prova podem ser trazidos aos autos pelo interessado, sem que se
necessite de parecer técnico complementar ou, ainda, no caso de matéria
puramente jurídica.
Esse é o caso em questão, porque o pedido de diligência para anexação de
relatórios da opção do Simples (b.2) e de extratos de recolhimentos (b.1 e
b.3) possuem caráter meramente protelatório, uma vez que o contribuinte
tem plenas condições de produzir, em sede de impugnação, a prova que
deseja obter através da diligência.
Não bastasse o fato de que tais informações poderiam ser obtidas diretamente na
Delegacia da Receita Federal circunscricionante ao seu domicílio, presume-se
que o próprio contribuinte possui os comprovantes dos recolhimentos efetuados
ao Simples.
Ademais, como já mencionado, o fato de proceder ao recolhimento das
contribuições ao Simples Nacional não impede que a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, no uso de suas atribuições legais, intente ação fiscal contra a
empresa, a fim de verificar o cumprimento da Lei Complementar no 123, de
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

2006, e a existência de infrações a referida legislação, conforme ocorreu no
presente caso.
Apenas para fins de esclarecimento, quanto regime tributário da empresa,
pretérito e atual perante o Fisco, no tocante às opções pelo Simples, o Portal
Simples Nacional (http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional), de
acesso público, contempla as seguintes as informações:
(...)
Além disso, em decorrência do voto aqui proposto, verifica-se que os
esclarecimentos
objetivados
pelo
contribuinte
não
ensejariam
o
cancelamento do ato de exclusão.
No tocante ao item b.1, em que pesem as dúvidas do contribuinte no que tange a
sua exclusão, de se observar que nos presentes autos de discute a exclusão da
empresa operada a partir de 01/01/2011 e a motivação para a exclusão consta do
ADE, do Despacho Decisório, amparados na detalhada Representação
Administrativa. Quaisquer inclusões ou exclusões anteriores a esse período não
são objeto dos presentes autos.
No que tange a questão sobre quando houve a satisfação plena das condições do
Simples Nacional, cabe esclarecer que a opção pelo Simples, como o próprio
nome revela, é uma faculdade do contribuinte. Ao optar pelo referido sistema
tributário, o faz de forma autônoma, mediante requerimento do portal do
Simples Nacional, a qual será deferia desde que não verifiquem, a priori, causas
impeditivas da opção.
Repise-se que tal não significa que o contribuinte não esteja sujeito a posterior
fiscalização para verificar não somente a regularidade da opção, como também
a existência de infrações que ensejem a sua exclusão. No caso, a exclusão se
opera nos termos da legislação, que determina a partir de quanto a exclusão
surte efeitos.
Por tais motivos, também não vejo como relevante à questão colocada pelo
contribuinte.
Ainda quanto aos recolhimentos ao Simples, infere-se que o objeto da diligência
é a comprovação de que desde a opção o contribuinte vem cumprindo com suas
obrigações ao Simples, todavia, tal questionamento não alteraria o julgamento
do presente feito, que é decorrente da exclusão.
Destarte, o artigo 18, do Decreto no 70.235/1972, ao tratar do requerimento de
perícia ou de diligência formulado em processo administrativo fiscal federal,
preceitua que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

Portanto, deve ser indeferido o pedido de realização de diligência, quando
esta se mostra inócua para o julgamento da lide, e, ainda, meramente
protelatória, uma vez que se tratam de provas que o próprio contribuinte
deveria dispor ao processo administrativo fiscal, vinculando-as, ainda, com
suas teses de defesa, as quais, como já manifestado, não possuem o condão
de afastar o ato de exclusão.
Isto posto, entendo por desnecessária a diligência e não acolho o pedido,
consoante dispõe o art. 18, in fine, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (GRIFEI)
Creio que a decisão recorrida foi muito mais além do que deveria ao fundamentar
o indeferimento do pedido de diligência. Ora, a Recorrente foi excluída do SIMPLES
NACIONAL por não apresentar os livros caixa relativos aos períodos de apuração de 2011 e
2012, bem assim pela falta de emissão de documentos fiscais de prestação de serviços. Portanto,
como bem assentado no penúltimo parágrafo acima reproduzido da decisão recorrida, tal
diligência, se deferida, seria absolutamente inócua para o deslinde da presente demanda.
Ademais, como bem assentado pela Autoridade Julgadora a quo, os documentos suscitados pela
Recorrente no pedido de diligência poderiam ser obtidos por ela mesmo sponte propria; alguns
deles, como os comprovantes de recolhimento do SIMPLES NACIONAL, deveriam estar
registrados em sua própria contabilidade.
Assim, incabível a alegação de cerceamento do direito de defesa no presente caso;
o pedido se revela, isso sim, em verdadeiro abuso do direito de defesa, na medida que os quesitos
elencados em nada contribuem para a resolução da demanda, ocasionando, se deferidos, em
indesejável procrastinação do processo administrativo.
Em relação à suposta obscuridade do acórdão recorrido, igualmente sem razão a
Recorrente. Com certeza, a Contribuinte está a se referir a outra decisão que não a prolatada nos
presentes autos. Vejam abaixo o teor do decisum constante do acórdão proferido pela DRJ/FNS:
Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão no Simples da MPM TRANSPORTES
EIRELI - EPP, conforme o art. 1o do Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no
11, de 1o de abril de 2014 (fl.806), emitido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Joinville/SC, bem como os efeitos da exclusão fixados no seu artigo
2o.
Vejam que tal decisão não tem nada a ver com a indicada pela Recorrente, razão
pela qual nego provimento ao recurso no ponto, afastando em definitivo as arguições de nulidade
da decisão recorrida.
No mérito, como bem vimos no Relatório, as arguições da Recorrente foram
várias, entretanto, algumas referem-se não ao procedimento de exclusão do SIMPLES
NACIONAL, mas sim ao processo de exigência de crédito tributário decorrente da exclusão
(processo no 10920.720783/2014-27). Assim, s.m.j., não cabe a esta Turma apreciar tais
alegações, razão pela qual deixo de conhecê-las. São elas: i) a exigência da multa no patamar de
225% (multa qualificada e agravada) e ii) as arguições da formação de grupo econômico.
Portanto, restariam as alegações alusivas à exclusão em si e aquelas que dizem
respeito à irretroatividade da exclusão.
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

1)
Da exclusão do SIMPLES NACIONAL
Em seu recurso, a Contribuinte repetiu os mesmos termos da Impugnação no
ponto, sem acrescer qualquer argumento novo em face do decidido pelo acórdão recorrido. Por
essa razão, uso da prerrogativa dada pelo art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF, para
reproduzir o teor da decisão recorrida, com a qual me alinho inteiramente e adoto como minhas
razões de decidir no presente processo.
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Isto posto, vejam o decidido pelo acórdão recorrido (v. e-fls. 878/890):
O ato de exclusão está fundamentado nos fatos apurados em Representação
Administrativa e tem por suporte os documentos anexos ao presente processo
administrativo.
De sua parte, o contribuinte contesta as infrações apuradas pela fiscalização,
alegando que não subsistem a luz dos próprios documentos carreados pela
autoridade representante na ação fiscal.
Passo a apreciar os motivos da exclusão e a manifestação de inconformidade
apresentada.
Consoante relatado, a MPM aduz que a fiscalização encontrou regularidade de
pagamentos e lançamentos contábeis, bem como quanto ao pedido de Opção
pelo Simples e, inclusive, regularidade no pagamento do INSS da empresa,
além dos outros tributos.
Que "No REFISC do processo n° 10920.720783/2014-27, às folhas 41, o
próprio fiscal informou: "Apresentou-os apenas no período de 01/07 até
31/12/2012",referindo-se aos livros diários/razão, donde se conclui que não é
verdadeira a afirmação de que não existem tais livros, ou mesmo, que eles não
foram apresentados. Registre-se ainda que tais livros nos exercícios de 2013 e
2014 sequer foram requeridos, mas desde já informa-se que existem e estão em
ordem."
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

Defende que não houve profundidade na busca dos motivos para a suposta
inexistência dos livros e que a empresa não abre mão da busca pela verdade real
sob pena de sofrer cerceamento do seu direito de defesa.
Cita que pela análise ao art. 29, incisos, da LC no 123/2006, que elenca as
hipóteses de exclusão, constata-se que a fiscalização está equivocada.
Que a contestação e discordância a decisão está fundamentada nos documentos
da própria fiscalização, onde foram identificados todos os registros de
recebimentos à título de adiantamentos da empresa para qual prestava serviço,
justamente no período em que a decisão disse não existirem registros (2011),
bem como a destinação desses recursos, de forma bem clara e transparente.
Justifica as entradas financeira na necessidade de manutenção da empresa, as
quais foram devidamente registradas e utilizadas para o pagamento da folha de
salários e se algum requisito deixou de ser atendido, tal ato foi praticado em
absoluta boa-fé, e ocorreu unicamente por ineficiência do sistema público
administrativo e tributário, que não atendeu ao comando da própria LC
123/2006, ao deixar de enquadrar e agilizar a opção ao Simples pela MPM.
Esclarece que foi constituída no ano de 2007 e desde esta data fez adesão ao
Simples e sempre manteve o intuito de permanecer neste regime tributário. Que
a certa altura foi excluída do Simples pela Fazenda Nacional, de forma
arbitrária, devido à Débitos junto à Previdência Social, e que mesmo nessas
condições continuou a cumprir com suas obrigações fiscais, até que conseguisse
da própria Fazenda o pleno uso do Sistema Tributário do Simples Nacional.
Em que pese seu arrazoado, verifica-se que os fatos apurados na Representação
Administrativa, com base na qual foi emitido o ADE ora contestado,
encontram-se devidamente relatados e comprovados nos autos, evidenciando,
com efeito, o descumprimento ao art. 29, incisos VIII e VI, da Lei
Complementar no 126, de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional darse-á quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I
do caput do art. 26;
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo
com instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
Como se infere da manifestação de inconformidade, o contribuinte não se
insurge, pontualmente, quanto aos fatos apurados pela fiscalização,
caracterizadores das infrações supra indicadas, carreando argumentos que
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

não subsistem quanto confrontados com o conteúdo da representação
administrativa que ensejou a exclusão.
No âmbito de sua competência, a fiscalização demonstrou, fundamentadamente,
a existência de duas infrações (acolhidas no ADE), as quais decorrem de fatos
correlatos, como será possível observar no presente voto.
Ao deixar de emitir documentos fiscais obrigatórios, ao deixar de
apresentar a escrituração contábil para o período fiscalizado
compreendido pelas competências 01/2011 a 06/2012, e ao apresentar a
escrituração do período de 07/2012 a 12/2012 com deficiências detectadas
pela fiscalização, restaram caracterizadas as infrações, as quais o
contribuinte não logrou êxito em afastar mediante suas alegações.
Registre-se que a autoridade fiscal representante analisou detidamente não
somente a documentação apresentada pela manifestante na ação fiscal, bem
como os importantes elementos probatórios obtidos na contabilidade da
empresa Transportes Cruzado Ltda. (denominada de empresa mãe pela
finalização).
No cotejo desses dois elementos, residem suas conclusões, senão vejamos:
Como já registrado, a fiscalização expõe que a MPM Transportes Eireli EPP,
embora tenha se declarado como optante pelo Sistema Simples desde 01/2010,
apresentou à fiscalização contabilidade formalizada tão somente a partir da
competência 07/2012.
A despeito de tal fato, na contabilidade da empresa mãe (Transportes Cruzado)
foram detectadas operações referentes a repasses desta para a representada
(MPM - empresa filha), identificados nas seguintes contas contábeis
pertencentes ao Ativo:
• Empréstimos a Terceiros a Receber – 1.1.04.003.160 – Ano 2009;
• Empréstimos a Terceiros a Receber – 1.1.04.003.160 – Ano 2010;
• EMPREST MPM LOGISTICA – 1.01.20.60.017 – Ano 2011;
• EMPREST MPM LOGISTICA – 1.01.20.60.017 – Ano 2012.
A partir dos lançamentos contábeis encontrados no SPED contábil, relativo as
quatro contas acima descritas, foram elaboradas planilhas apresentando repasses
de pagamentos diretos efetuados pela Transportes Cruzado a representada, para
os anos de 2009, 2010, 2011 e 2012.
Especificamente para o período de 07 a 12/2012, em que a representada MPM
apresentou a contabilidade, foi elaborada outra planilha com base nos
lançamentos contábeis para o referido período, a qual contempla além dos
repasses, os pagamentos diretos efetuados pela Empresa Mãe, neste caso,
lançados a Crédito. Também são apresentados todos os demais lançamentos, a
Débito, que se referem às pretensas devoluções efetuadas à Empresa Mãe.
Anote-se que, a despeito da representada não ter apresentado a
contabilidade de todo o período fiscalizado, embora estivesse obrigada a
escrituração do Livro Caixa no período de opção pelo Simples, os registros
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

contábeis das competências 07/2012 a 12/2012 evidenciaram que a
contabilidade apresentada não permitia identificar a movimentação
financeira, inclusive a bancária desse período.
Destarte, a análise detalhada dos repasses e da devolução de créditos por meio
das planilhas acima, permitiu que a fiscalização concluísse motivadamente que:
Diante do abordado, não resta a menor dúvida de que, a Representada,
sempre possuiu Faturamento, tanto isto é verdadeiro que sempre
cumpriu com suas obrigações salariais e outras obrigações relacionadas
a outros Gastos (despesas/custos), se não todos, mas os mínimos
necessários à manutenção de suas atividades. Só não os formalizou
através da emissão de documentos fiscais, ou seja, não emitiu notas
fiscais referentes aos serviços prestados e (...)
E mais adiante (fl. 47 do REFISC):
Inciso VIII: Muito embora se tenha dado prazo amplo para que os
apresentasse, a Representada não atendeu às intimações, emitidas e
cientificadas, ver anexos, ou seja, ao final formou-se a convicção de que
houve a “...falta de escrituração do livro-caixa ...” motivo este que,
inclusive, levou à “...não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária;” da mesma, pelo menos no período em
que foi optante pelo SIMPLES Nacional, de 01/01/2011 até 30/06/2012.
No período anterior, era optante pelo Lucro Presumido, até 31/12/2010,
mesmo assim tal livro não foi apresentado. Nos períodos
retromencionados, anualmente, também não apresentou Contabilidade
normal, ou seja, não apresentou Livros Diários/Razão. Apresentou-os
apenas no período de 01/07 até 31/12/2012.
Como se vê, a fiscalização concluiu que a empresa tinha faturamento, tanto
é verdade que informou a remuneração dos segurados na GFIP e quitou as
obrigações tributárias que entendia devidas. Todavia, a empresa não
emitiu os documentos fiscais relativos à prestação de serviço donde
advinham recursos para quitação de suas obrigações tributárias,
trabalhistas e de custeio.
Tais fatos levam a conclusão de que também ocorreu a infração ao inciso
XI do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, o que foi possível após
a análise criteriosa do faturamento, da escrita contábil parcial apresentada
da representada, e da escrita contábil disponível no SPED Contábil da
Transportes Cruzado Ltda., que abrangeu todo o período fiscalizado, uma
vez que os fatos apontavam que a representada não emitiu, regularmente,
documentos fiscais que registrassem sua receita mensal, visto que:
Os documentos fiscais, Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFSs-e),
passaram a ser emitidos só no período a partir de 09/2012. Muito
embora sempre tenha contratado empregados, desde a sua constituição,
e a Planilha GFIP 07/2007 a 12/2013, anexa, demonstra esta situação,
só passou a emitir NFSs-e a partir da competência retro indicada. As
NFSs-e emitidas, de 09/2012 a 06/2013, não cobrem os custos com FP.
As emitidas a partir de 07/2013 até cobrem a FP mensal, mas,
percentualmente, se compararmos FP/Faturamento, exibe um percentual
muito superior aos 40% esperados de qualquer empresa que presta
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

serviços de mão de obra, sem fornecimento de máquinas/equipamentos/materiais.
Observa-se que a ausência de escrituração ou escrituração deficiente no
período em que apresentou a contabilidade, está correlacionada a infração
que diz respeito a emissão dos documentos fiscais referentes a todos os
serviços prestados.
Isso porque, a fiscalização demonstrou que, mesmo no período em que
foram emitidas (2012 e 2013), o montante consolidado nas NFS-e,
comparados com sua folha de pagamento, sugerem subfaturamento e/ou
não emissão de Documentos Fiscais referentes a todos os serviços, de fato,
prestados.
Essa situação é claramente exposta a partir de indagações da fiscalização, sobre
as quais a representada, então fiscalizada, não logrou êxito em esclarecer,
conforme os seguintes excertos do REFISC, que se compilam para maior
compreensão:
(...)
A autoridade lançadora discorre quanto aos esclarecimentos prestados pelas
fiscalizadas acerca das questões supra, em resposta ao TIF no 01, emitido para a
empresa mãe e TIF 04, emitido para a representada.
Quanto ao TIF 04, a representada, embora intimada a comprovar a
movimentação bancária de diversos pagamentos, não logrou êxito em
comprovar, documentalmente, a origem dos recursos, ou seja, não
comprovou documentalmente, de forma inequívoca, a procedência dos
valores empregados em tais transferências e devoluções.
A Transportes Cruzado, por sua vez, em resposta ao TIF 01, além de
esclarecimentos prestados por escrito, carreou documentos, representados por
cópias de recibos, com o objetivo de dar suporte às transações realizadas entre
as duas empresas. Todavia, a fiscalização entendeu que tais documentos ficaram
sem sustentação, pois a representada não conseguiu demonstrar, quer
documentalmente, quer contabilmente, a origem de tais recursos e as efetivas
transferências e/ou devoluções realizadas para a empresa mãe. Além disso, os
históricos contábeis não apontavam a existência de recurso, registrando a
expressão “VLR REF DEVOL CRED MPM LOGÍSTICA”. Nesse ponto,
lembra a fiscalização que o item 14 do ITG 2000, conforme aprovado pela
Resolução CFC no 1330/2011, determina que no Livro Diário devem ser
lançadas, em ordem cronológica, com individualização, clareza e referência ao
documento probante, todas as operações ocorridas, e quaisquer outros fatos que
provoquem variações patrimoniais.
Diante desses fatos, reforça a fiscalização na representação administrativa:
(...)
A transcrição supra denota que a fiscalização teve o cuidado de buscar a
verdade material, chegando a apurar, da análise dos extratos apresentados para
comprovar a devolução dos repasses, que o histórico bancário indica que se
tratam de valores transferidos pela própria empresa, ou de cheques depositados
emitidos pelo próprio favorecido, do que, conclui que a empresa mãe também
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

não conseguiu justificar que tais valores são oriundos de devoluções de
“empréstimos”
(repasses,
via
transferência
bancária,
realizadas
pela
representada (fl. 29, parte final, da RA).
Outras situações são apontadas pela fiscalização, que evidenciam incongruência
entre as informações prestadas por força da intimação fiscal (TIF 01), e a
escrituração contábil.
Também evidencia que a fiscalização buscou se certificar da verdade dos fatos,
a menção de que nos extratos bancários apresentados pela empresa mãe, muito
embora não tenham sido apresentadas provas correlatas por parte da
representada, foi possível constatar que teriam sido devolvidos à empresa mãe
um total de R$ 833.500,00. Destarte, tal fato indica que também em relação às
devoluções de “Empréstimos” (repasses) informadas na Contabilidade da
Empresa Mãe, a representada não comprovou a origem dos recursos, sendo
mais um indício de que se tratam de Faturamentos não formalizados, por parte
da Representada.
Assim, diante desse quadro, mais um fato restaria evidenciado, porque, em
sendo verdade que certas devoluções ocorreram, a representada não
demonstrou como teria obtido recursos para fazer as transferências
bancárias em questão, levando a duas possíveis conclusões: a MPM prestou
serviços a outras empresas, sem ter formalizado o faturamento, ou tais
recurso seriam oriundos de empréstimos de terceiros.
Em que pese a extensão das considerações colhidas da RA para esse voto,
vejo como necessária sua compilação ao presente voto, uma vez que, de
plano, evidenciam que, contrariamente ao alegado pelo contribuinte, a
fiscalização buscou a verdade real dos fatos, enquanto que a manifestação
de inconformidade apresentada está desprovida de conteúdo hábil afastar
sua exclusão do simples.
Quanto ao argumento de que a fiscalização encontrou regularidade de
pagamentos de tributos da empresa (no caso, infere-se, da contribuição ao
Simples e do desconto dos segurados), observo que a ação fiscal vai além do
cumprimento da obrigação tributária enquanto optante pelo Simples,
objetivando verificar a própria situação/regularidade da condição de
optante.
Embora o contribuinte afirme que a contestação e discordância da decisão está
fundamentada nos documentos da própria fiscalização, onde foram identificados
todos os registros de recebimentos à título de adiantamentos da empresa para
qual prestava serviço, justamente no período em que a decisão disse não
existirem registros (2011), bem como a destinação desses recursos, de forma
bem clara e transparente, não foi o que extrai da exposição da autoridade
representante, acima transcrita.
O interessado também justifica as entradas financeiras na necessidade de
manutenção da empresa, as quais foram devidamente registradas e utilizadas
para o pagamento da folha de salários, acrescentando que se algum requisito
deixou de ser atendido, tal ato foi praticado em absoluta boa-fé, e ocorreu
unicamente por ineficiência do sistema público administrativo e tributário, que
não atendeu ao comando da própria LC 123/2006, ao deixar de enquadrar e
agilizar a opção ao Simples pela MPM.
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

Não é fato relevante para os presentes autos a motivação para as entradas
financeiras. Estas podem ocorrer, desde que devidamente registradas na
contabilidade e comprovadas através de documentos hábeis. No caso dos
autos, a fiscalização evidenciou que a empresa não escriturou as
movimentações financeiras adequadamente, sequer apresentou a escrita
contábil do período de apuração 01/2010 a 06/2012, só o fazendo com
relação as competências 07/2012 a 12/2012.
Destarte, o aprofundamento dos fatos, com base na documentação
apresentada pela representada e pela empresa Transportes Cruzado Ltda.,
evidenciou a prática das infrações discriminadas no ADE, conforme já
discorrido no presente voto, a qual se revelou parcial.
Sendo assim, deve ser mantida a exclusão no Simples Nacional da
manifestante MPM Transportes Eireli Ltda. – EPP, por infração ao
disposto nos incisos VIII e XI do art. 29 da Lei Complementar no123, de
2006. (GRIFEI)
A decisão recorrida focou muito mais o exauriente trabalho fiscal, que culminou
com a caracterização das infrações que levaram à exclusão, do que propriamente nas alegações
trazidas na Impugnação. Como bem pontua a Autoridade Julgadora a quo, “o contribuinte não se
insurge, pontualmente, quanto aos fatos apurados pela fiscalização, caracterizadores das infrações
supra indicadas, carreando argumentos que não subsistem quando confrontados com o conteúdo da
representação administrativa que ensejou a exclusão”. Ou seja, tanto a impugnação quanto o recurso
voluntário, nada mais fizeram do que tergiversar, não atacando o âmago da questão ora posta, justamente
a ausência de escrituração dos livros contábeis/fiscais obrigatórios e a falta de emissão de documentos
fiscais relativos à prestação dos serviços realizados no período objeto da auditoria.
Em assim sendo, nada há a acrescentar em relação ao posto pela decisão recorrida e,
conforme dito alhures, adoto como minhas as razões já expendidas na decisão de piso, para negar
provimento ao recurso no tocante ao cancelamento do ADE no 11, de 01/04/2014, editado pela Delegacia
da Receita Federal de Joinville (SC).

2) Dos efeitos retroativos do Ato Declaratório Executivo
Neste ponto a Recorrente se insurge contra a fixação da data de 01/01/2011 para
efeito da exclusão. Argui que a exclusão com efeitos retroativos à referida data fere o direito
adquirido da empresa, uma vez que operou no SIMPLES sem qualquer notificação da Receita
Federal, restando configurada situação de fato, que não importaria em ilícito.
No seu entendimento, os efeitos da exclusão deveriam ser operar a partir da
emissão do Ato Declaratório, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça que colaciona
aos autos e, ainda, porque o art. 15, inc. II, da Lei no 9.317, de 1996, não se aplicaria ao caso, já
que “o contribuinte não atende aos requisitos a partir de determinado marco temporal, não
estabelecendo, assim, nova situação e, portanto, não cabendo o reconhecimento retroativo das
diferenças de recolhimento de tributos, bem como os efeitos previstos no ordenamento jurídico”.
(me ajudem a esclarecer o que o Patrono quis dizer com isso, por favor?)
Também neste ponto não merece reparo a decisão recorrida. Isso porque ela fui
bastante objetiva em esclarecer à Recorrente que os efeitos da exclusão foram fixados em
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

obediência estrita aos ditames da legislação de regência, no caso, o art. 29, § 1o, da LC no
123/2006. Vejam o teor da decisão recorrida (v. e-fls. 891/892):
Em análise do ADE, constata-se que os efeitos da exclusão, fixados no seu art.
2o, decorrem da legislação de regência:
Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
(...)
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3(três)anos-calendário seguintes.
Quanto à suposta retroatividade indevidamente aplicada ao caso, resta
apenas explicar que o procedimento é determinado pela própria Lei. O
artigo 32 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, publicada no D.O.U. do
dia 15/12/2006 que disciplina o SIMPLES NACIONAL, estabelece que:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.(grifei)”
Por outro lado, de acordo com o art. 29, §1o, da LC no 123/2006, a exclusão
do Simples Nacional na hipótese prevista no inciso VIII e XI do artigo 29,
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Assim, uma vez excluída a empresa do sistema simplificado, cumpre à
Secretaria da Receita Federal aplicar as normas das demais pessoas jurídicas
nos exatos termos da lei.
Portanto, a fixação da data dos efeitos da exclusão em 01/01/2011,
conforme proposta pelo Auditor-Fiscal que elaborou a representação fiscal
contra a Autuada, acolhida no ADE, não merece reparos.
Em relação aos precedentes judiciais colacionados ao recurso, de se dizer que são
absolutamente inaplicáveis ao caso em tela. A exclusão, no presente caso, foi fundamentada pela
ausência de apresentação/escrituração do livro caixa e pela falta de emissão de documentos
fiscais relativos à prestação de serviços. Já os precedentes trazidos pela Recorrente tratam de
matéria absolutamente diversa, vejam excerto por mim reproduzido abaixo:
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

Todos os precedentes dizem respeito a exclusão evidenciada pela prática de
atividade vedada o que, evidentemente, não é o caso dos autos. Ademais, decisões judiciais
esparsas, que não tenham como parte a Contribuinte Recorrente não vinculam este Colegiado, a
não ser nos casos estabelecidos pelo art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF, abaixo
reproduzido:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Quanto a citação à Lei no 9.317/96, que segundo a Recorrente não se aplicaria ao
caso em apreço, concordo plenamente, haja vista que referida norma já havia sido derrogada pela
Lei Complementar no 123, à época dos fatos apurados no procedimento fiscal. Entretanto, tal
assertiva é totalmente descabida no contexto do presente processo, haja vista que a exclusão, em
momento algum, faz referência, ou se fundamenta, no referido texto legal.
Por último, o fato de a Recorrente ter operado no SIMPLES sem que tenha
recebido qualquer notificação da Receita Federal, não gera, como quer fazer crer a Contribuinte,
qualquer direito adquirido. A decisão recorrida foi muito feliz neste ponto, razão pela qual
reproduzo seu teor, adotando como minhas suas conclusões:
Outro argumento apresentado é o fato de que a Receita Federal do Brasil, no
período fiscalizado, não apresentou oposição ao fato da MPM Transportes
encontrar-se no regime simplificado de pagamento de impostos.
A esse respeito, cumpre mencionar que, nos termos do art. 16 da Lei
Complementar no 123, de 2006, a opção pelo SIMPLES dar-se-á na forma
estabelecida em ato do Comitê Gestor, quando o contribuinte prestará todas as
informações necessárias para tal fim. Outrossim, conforme preconiza o art. 30
da citada lei complementar, a exclusão mediante comunicação da pessoa
jurídica dar-se-á por opção do próprio contribuinte ou obrigatoriamente, quando
incorrer em qualquer das situações de vedação. E, nos casos em que a lei veda a
permanência no Simples, não sendo espontânea, por parte da pessoa jurídica, a
sua exclusão, esta será procedida de ofício, mediante ato declaratório, nos
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720526/2014-95

termos do art. 29 da Lei Complementar 123, de 2006, observados os efeitos
previstos na mesma legislação.
Observe-se que a pessoa jurídica é responsável pelas informações fornecidas à
Secretaria da Receita Federal quando da opção pelo Simples, competindo a este
órgão excluir de ofício a empresa do Simples, quando verificada a irregular
opção. Esse procedimento está amplamente amparado pela Lei Complementar
no 123, de 2006.
Por todo o exposto, voto por afastar as arguições de nulidade e, no mérito,
conhecer apenas parcialmente do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital